Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702309-63.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÃNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. SERVIDORES PÚBLICOS. LEIS DISTRITAIS 5.245/2013 e 5.277/2013. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA NO RE 903.357/RR (TEMA 864). SÚMULA VINCULANTE 37. VIOLAÇÃO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo previsão específica de reforma da decisão. Descabe a alegação de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, quando o próprio ente público, em sua defesa, revela que a não concessão do direito postulado pelo autor decorre do seu posicionamento. Inexistente dotação orçamentária, não há como obrigar o Distrito Federal, pela via judicial, a implementar a última parcela do reajuste dos servidores públicos destinatários das leis em destaque. Nos termos do artigo 169, § 1°, da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, à ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 903.357/RR, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Tema 864). Encontra óbice na súmula vinculante 37 a pretensão de concessão judicial de reajuste remuneratório, quando ausente previsão orçamentária correspondente, sob pena de o Poder Judiciário se arvorar na função atribuída ao legislador. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 da Lei Complementar 101/2000 e 41 da Lei 4.320/1964, alegando, em suma, ser inquestionável a existência de lastro normativo para o reajuste dos servidores públicos, bem como a ocorrência de previsão orçamentária para o pagamento das parcelas remuneratórias. Acrescenta que as Leis Distritais que concederam o reajuste à categoria em questão obedeceram a todo o processo legislativo constitucionalmente previsto, bem como não haver qualquer tipo de mácula a incidir sobre as mesmas no tocante a sua adequação à Lei de Diretrizes Orçamentárias; c) artigo 373, inciso II, do CPC, aduzindo que não restou demonstrada nos autos a insuficiência de dotação orçamentária na LOA para a concessão da terceira parcela da readequação dos vencimentos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso, alega violação aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, 37, 165, incisos II e III e 169, § 1o, todos da Constituição Federal, asseverando que o afastamento da exequibilidade da norma ofende o princípio da legalidade. Aduz que o Distrito Federal não cumpre a Legislação Distrital que previu a reestruturação da tabela de vencimentos, com a concessão de reajustes remuneratórios. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, bem como de RIEDEL RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, OAB/DF 058/82-R.S. Em contrarrazões, a parte recorrida a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo no tocante ao alegado malferimento aos artigos 17, §§ 1o e 2o, 22, parágrafo único, incisos I, II, III e IV, 23, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 101/2000 e 41 da Lei 4.320/1964 e 373, inciso II, do CPC, pois a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. O apelo extraordinário, também, não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, 37, 165, incisos II e III e 169, § 1o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos aludidos dispositivos constitucionais, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de legislação local (Leis Distritais 5.245/2013 e 5.277/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297048 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório RIEDEL RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, OAB/DF 058/82-R.S tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017